Tribunal: STF
Processo: Rcl 90173
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação em que alega desrespeito ao enunciado vinculante 26 da Súmula do Supremo.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a exigência de exame criminológico para a progressão de regime, afrontou o enunciado vinculante 26 da Súmula, uma vez que houve fundamentação idônea para a realização do exame.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar habeas corpus, afastou a exigência de exame criminológico como requisito para a progressão de regime, com os seguintes fundamentos.

[...]
A controvérsia deve ser analisada, portanto, à luz da Súmula n. 439/STJ ("admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.").
Com efeito, não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como à própria previsão da antiga redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal ("A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.").
Nessa abordagem, o Superior Tribunal de Justiça adota entendimento no sentido de que a gravidade abstrata do delito, a extensão da pena, as faltas graves muito antigas e a reincidência, não são fundamentos idôneos para a exigência da perícia, uma vez que não se relacionam com o comportamento do reeducando durante a execução de sua reprimenda:
[...]
Feitas tais considerações, verifico que o Tribunal Local determinou a realização da perícia, a fim de se avaliar o requisito subjetivo para a progressão de regime, considerando a gravidade abstrata dos delitos praticados pelo apenado, o quantitativo de pena a cumprir e a sua reincidência, fundamentos inaptos a exigir a realização do exame criminológico, consoante a jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu ao paciente a progressão de regime.

Todavia, o teor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cassado pelo ato reclamado, evidencia que a decisão que condicionou a progressão de regime à realização do exame criminológico está suficientemente fundamentada, notadamente ressaltando que o histórico criminal do beneficiário era extenso. Colaciono o trecho pertinente (eDoc. 2, fls. 13):

Cabe destacar que o sentenciado cumpre pena por crimes graves que é duas condenações por roubo (Art. 157, §2º, II e V CP) e concurso formal (Art. 70, caput, CP) cabendo lembrar que o mesmo possui em seu histórico crimes de receptação, furto, tráfico e roubo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão de fls. 250-252 no sentido de determinar o prévio exame criminológico para progressão do regime de pena.

Como se vê, a decisão cassada pelo órgão reclamado está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 

Nesse sentido, o ato reclamado está em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou decisão bem fundamentada e concreta para exigir a submissão do ora beneficiário ao exame criminológico.

Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada por eminentes ministros desta Suprema Corte (Rcl 78.363, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 77.596, ministro Gilmar Mendes. Rcl 77.594 MC, de minha Relatoria). No mesmo sentido: 

Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.
(Rcl 77.991, ministro Flávio Dino)

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
(Rcl 78.546, ministra Cármen Lúcia)

3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado (HC 1.062.059), e restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Agravo em Execução Penal n. 0012456-97.2025.8.26.0521.

4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.062.059) e ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal n. 0012456-97.2025.8.26.0521), remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente